Tribunal: TJDFT
Processo: 0030418-34.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. REEXAME. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 661.702 (TEMA 546). AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO PARTICULAR DE PASSEIO. FRAUDE AO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. APREENSÃO E MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N° 239/92. CABIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. LIBERAÇÃO DO AUTOMÓVEL CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES. INVIABILIDADE. SANÇÃO POLÍTICA. PREVISÃO INCONSTITUCIONAL.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local.
2. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 661.702 (Tema 546), com repercussão geral reconhecida, analisou exatamente a legislação distrital em pauta, afirmando a constitucionalidade da lei local voltada a coibir fraudes no serviço público de transporte coletivo, com exceção do dispositivo que condiciona a liberação do veículo apreendido ao pagamento das multas e demais encargos gerados (§7o do art. 28 da Lei Distrital no 239/92).
3. Em oposição à tese de que o veículo particular de passeio não possui as características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo e não se enquadra na hipótese prevista no art. 28, da Lei Distrital no 239/92, a Corte Constitucional firmou entendimento pela aplicabilidade da norma distrital às situações envolvendo esses automóveis.
4. O julgamento do recurso paradigma ressalva apenas a inconstitucionalidade da penalidade prevista no § 7o do art. 28, que condiciona a liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes da infração, ao argumento de que se trata de sanção política, há muito rechaçada pelo Tribunal Constitucional.
5. Configurada a fraude à prestação do serviço público de transporte, deve ser reconhecida a legitimidade do Auto de Infração, bem como da aplicação da penalidade pecuniária, exceto quanto à medida coercitiva de condicionamento de liberação do veículo ao pagamento da multa e demais encargos incidentes.
6. Embargos Infringentes conhecidos e parcialmente providos.